Tribunal: TJPA
Processo: 0820581-18.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820581-18.2023.8.14.0006

APELANTE: ELIAS SOARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elias Soares Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, VII, c/c art. 70, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 17831919).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas (cf. ID 17831937).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17831945).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18756095).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, ainda em poder dos aparelhos celulares roubados, bem como da arma branca usada no crime, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 8, do ID 17831831), tendo as
res
sido devolvidas à vítima
(cf. Autos de Entrega constante nas páginas 12 e 15, do ID 17831831)
. Vale registrar que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu.

Vejamos.

Em seu
depoimento, o ofendido José Edilson Ferreira dos Santos ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo com firmeza a cena criminosa na qual esse invadiu sua residência e subtraiu os aparelhos celulares com emprego de uma faca. Relata que estava no andar de cima da residência e que desceu quando ouviu sua neta chorar, se deparando com o apelante com a arma branca em punho, momento em que esse tentou lhe golpear, empreendendo fuga em seguida em uma bicicleta. Informa que a polícia prendeu o réu pouco tempo depois do roubo (ID 17831918).

A ofendida Thalia Melo da Silva também demonstrou clareza em seu relato perante o MM. Magistrado, apontado com segurança o réu como sendo o autor do delito, ratificando os termos do relato de José Edilson quanto à dinâmica dos fatos, a subtração dos celulares e o emprego da arma branca (ID 17831907).

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Já Kleverson Eraldo Almeida da Silva, um dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, se mostrou seguro, imparcial e coerente ao narrado pelas vítimas em seus depoimentos, tendo relatado que sua guarnição fazia ronda nas proximidades do local do crime quando populares informaram ter havido um assalto a uma residência, fornecendo a direção em que fugiu o apelante. Informa que o capturaram quando estava quase adentrando uma área de mata. Confirma que as vítimas chegaram logo após ao local da prisão e reconheceram o apelante como autor do delito (ID 17831892).

Vale destacar que
m
erecem crédito os depoimentos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Não bastasse tudo isso, o apelante ainda confessou a autoria delitiva (ID 17831890).

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo de forma contundente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sob testilha, constituindo mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 29/08/2024